Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603371-98.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Inteiro teor:
24/06/2024
Número: 0603371-98.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 11/03/2024
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÃO 2022 - ENIUCIANE KLEIN - UNIÃO BRASIL
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ENIUCIANE KLEIN (EMBARGANTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES registrado(a)
civilmente como GUILHERME DE SALLES GONCALVES
(ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43890317
24/06/2024
10:47
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.471

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603371-
98.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
EMBARGANTE: ENIUCIANE KLEIN
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. É cabível a oposição de embargos de
declaração sempre que na decisão judicial
houver obscuridade, contradição, omissão ou
erro material (artigo 1.022 do CPC).

2. O julgador não está obrigado a responder a
todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente
para proferir a decisão.

3. Os embargos de declaração não são a via
adequada à pretendida reanálise da matéria
alegada.

4. Embargos conhecidos e rejeitados.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
Num. 43890317 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/06/2024 10:47:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062410471713000000042845659
Número do documento: 24062410471713000000042845659
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/06/2024 13:59:14

os, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 19/06/2024

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por EUNIUCIANE KLEIN,
candidato ao cargo de Deputado Federal pelo partido União Brasil nas Eleições de 2022,
em face do Acórdão nº 63.201 (id. 43809403).
Em suas razões (id. 43835820), afirma que há erro material na decisão, ao
passo que reconheceu que o desconto de um cheque em nome da prestadora se deu por
equívoco, sanado na sequência, mas determinou a restituição do respectivo valor ao
Tesouro Nacional, o que acarretará enriquecimento ilícito da União.
Requer, ao final, o acolhimento dos Embargos, atribuindo-lhes efeitos
modificativos a fim de que as contas sejam aprovadas com ressalvas, afastando-se a
determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional.
Ouvida, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento dos aclaratórios, por considerar inexistentes omissão, contradição ou
obscuridade na decisão embargada (id. 43846728).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O Acórdão embargado foi publicado no dia 01/03/2024 (sexta-feira) e os
Embargos de Declaração foram opostos em 06/03/2024 (quarta-feira) (id. 43835820), sendo,
portanto, tempestivos.
A natureza reparadora dos Embargos de Declaração só permite a sua
oposição contra Decisão ou Acórdão acometido de obscuridade, contradição ou omissão
(art. 275 do Código Eleitoral c.c. art. 1.022 do Código de Processo Civil) ou, ainda, para
correção de erro material, bem como para fins de prequestionamento.
Na hipótese, a embargante argumenta - a fim de afastar a determinação de
devolução de valores ao Tesouro Nacional - que não houve intenção de ocultar despesas
Num. 43890317 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/06/2024 10:47:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062410471713000000042845659
Número do documento: 24062410471713000000042845659
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/06/2024 13:59:14

na prestação de contas e que o equívoco identificado refere-se exclusivamente à
compensação de um cheque no importe de R$4.000,00 (quatro mil reais), valor
posteriormente devolvido à conta bancária relativa ao trânsito de recurso público.
Além disso, sustenta que o referido erro tem natureza formal, não
comprometendo a adequada análise dos gastos, uma vez que todos os documentos
pertinentes foram devidamente juntados aos autos.
A situação tratada nos embargos consta no acórdão embargado, nos
seguintes termos (ID. 43809403):
Os outros três apontamentos dizem respeito ao débito de R$ 4.000,00
(quatro mil reais), em razão da compensação de um cheque em
27/09/2022, para o qual a prestadora de contas consta como
contraparte, e ao crédito de idêntico valor, realizado por meio de duas
operações pix no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), realizadas em
04/10/2022 e em 05/10/2022, ambas pela prestadora de contas.
Considerando a dinâmica das movimentações financeiras, é possível
presumir que o cheque de R$4.000,00 foi inadvertidamente descontado
pela prestadora de contas, que buscou reparar o equívoco repondo os
valores nos dias seguintes.
Contudo, tratando-se de recursos públicos, essa presunção não é
suficiente para afastar nem a irregularidade, nem a obrigação da
prestadora de restituir os valores ao Tesouro Nacional, nos termos do
art. 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE 23.607/2019, que deverá se dar no
valor relativo aos débitos, que correspondem R$ 4.023,90 (quatro mil e
vinte e três reais e noventa centavos).

Da simples leitura do trecho acima transcrito observa-se que a decisão não
laborou em erro, na medida em que admitiu ser possível presumir-se o equívoco, mas
considerou que, tratando-se de recursos públicos, cujo uso implica na obrigação de efetiva
e clara demonstração da destinação, tal presunção não é suficiente para efetivamente
comprovar o destino do dinheiro e afastar a devolução de valores ao Tesouro Nacional.
Assim, verifica-se que a insurgência dos embargantes não respeita
propriamente a quaisquer vícios, mas sim ao descontentamento com a solução dada ao
caso. Pretende a reapreciação da matéria julgada com a modificação da decisão, o que é
vedado pela estreita via dos embargos de declaração, não merecendo acolhimento os
aclaratórios.
Persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, deverá o
embargante utilizar da via recursal adequada, razão pela qual considero a matéria como
prequestionada.

DISPOSITIVO

Num. 43890317 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/06/2024 10:47:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062410471713000000042845659
Número do documento: 24062410471713000000042845659
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/06/2024 13:59:14

Ante o exposto, conheço os embargos de declaração opostos a fim de, no
mérito, rejeitá-los, nos termos da fundamentação, mantendo a decisão embargada nos
seus ulteriores termos.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0603371-98.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - EMBARGANTE: ENIUCIANE KLEIN - Advogado da EMBARGANTE:
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz, e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 19.06.2024

Num. 43890317 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/06/2024 10:47:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062410471713000000042845659
Número do documento: 24062410471713000000042845659
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/06/2024 13:59:14